Tribunal: TJMT
Processo: 1043351-80.2024.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043351-80.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THIAGO NATALINO RONDON - CPF: 005.016.101-62 (APELANTE), GEOVANI LOPES VANNI - CPF: 004.121.261-41 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. TRAUMA NA COLUNA LOMBAR. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. ART. 86 DA LEI N. 8.213/91. DISTINGUISHING DO TEMA 416 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sob o fundamento de que, embora comprovado acidente de trabalho e diagnóstico de transtorno dos discos intervertebrais lombares, o laudo pericial concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa habitual do segurado, eletricista de instalações.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se as sequelas decorrentes de acidente de trabalho implicaram redução da capacidade laborativa do segurado para o exercício de sua atividade habitual, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

III. R
azões de decidir

3. O art. 86 da Lei n. 8.213/91 exige, para a concessão do auxílio-acidente, a comprovação cumulativa da qualidade de segurado, da ocorrência de acidente, do nexo causal e da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4. A qualidade de segurado e a ocorrência do acidente são incontroversas, restringindo-se a controvérsia à existência de redução da capacidade laborativa.

5. O laudo pericial judicial atestou que o autor apresenta diagnóstico de transtorno dos discos intervertebrais lombares, porém com força, tônus muscular e reflexos preservados, ausência de radiculopatia e mobilidade da coluna mantida, concluindo expressamente pela inexistência de comprometimento funcional que reduza a capacidade laborativa habitual ou imponha maior esforço.

6. A mera constatação de alteração em exame de imagem, desacompanhada de repercussão funcional objetiva, não autoriza a concessão do auxílio-acidente, sendo imprescindível a demonstração de redução efetiva da capacidade para o labor exercido.

7. Alegações subjetivas de dor, desacompanhadas de elementos clínicos objetivos capazes de infirmar a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, não são suficientes para afastar a conclusão pericial.

8. O Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, razão pela qual, inexistindo tal redução no caso concreto, impõe-se o
distinguishing

e a manutenção da improcedência do pedido.

9. Inexistindo prova robusta e contemporânea apta a desconstituir a conclusão do perito judicial, deve prevalecer a prova técnica produzida nos autos.

IV. D
ispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução efetiva da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91. 2. A simples existência de diagnóstico clínico ou alteração em exame de imagem, sem repercussão funcional comprovada, não autoriza a concessão do benefício. 3. O Tema 416 do STJ somente se aplica quando demonstrada, ainda que mínima, a redução da capacidade laborativa, admitindo-se o
distinguishing
quando inexistente tal requisito.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, art. 86; CPC/2015,
arts
. 479, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente movida em face do I
nstituto Nacional do Seguro Social
– INSS.

Na petição inicial, a parte autora narrou que, enquanto segurado da Previdência Social, foi vítima de acidente de trabalho em julho de 2004 (trauma na coluna lombar decorrente de queda de altura), quando exercia a função de
e
letricista de
i
nstalações. Relatou que recebeu auxílio-doença acidentário entre 3
.
7
.
2004 e 3
.
11
.
2004. Sustentou que, após a consolidação das lesões, restou com sequelas definitivas (discopatia degenerativa, protrusão discal) que implicam redução da capacidade laborativa, exigindo maior esforço para o desempenho da mesma função, razão pela qual pleiteou a concessão de auxílio-acidente desde a cessação do benefício anterior.

O Juízo
de primeiro grau
deferiu a gratuidade da justiça e determinou a realização de prova pericial.

O
l
audo
p
ericial
confirmou que o autor apresenta diagnóstico de transtorno dos discos intervertebrais lombares. Contudo, ao realizar o exame físico, constatou força, tônus muscular e reflexos preservados, sem sinais de radiculopatia e com mobilidade da coluna preservada. Concluiu, categoricamente, que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual, tampouco a necessidade de maior esforço para o exercício da função de eletricista.

Em sua contestação, o INSS pugnou pela improcedência dos pedidos, argumentando que a perícia médica judicial corroborou a decisão administrativa de indeferimento/cessação, atestando a capacidade plena do autor e a ausência dos requisitos para o auxílio-acidente.

O autor apresentou impugnação ao laudo, alegando que o perito não considerou adequadamente as dores relatadas e os exames de imagem (ressonância), insistindo que suas sequelas impedem o exercício pleno da função, especialmente por envolver trabalho em altura.

Sobreveio a sentença, na qual o
Juízo de primeiro grau

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
F
undamentou sua decisão no laudo pericial, destacando que limitações pessoais nem sempre serão limitações para o trabalho e que o
perito
foi taxativo quanto à ausência de redução da capacidade laborativa, requisito indispensável nos termos do art. 86 da Lei
n.
8.213/91. Condenou o autor ao pagamento de custas e honorários (10% sobre o valor da causa), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade.

Inconformado, o autor interpôs
este recurso
. Em suas razões, sustenta que a sentença merece reforma, pois houve falha na interpretação das interferências das sequelas na vida laboral. Argumenta que o trabalho de eletricista envolve risco (trabalho em altura, escadas) e que as dores na coluna e a discopatia aumentam o perigo e diminuem a produtividade, caracterizando a redução da capacidade. Invoca a aplicação de precedentes do STJ (Tema 416) e da TNU, no sentido de que o benefício é devido ainda que a lesão seja mínima.

O INSS, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões
, conforme certidão nos autos
.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar sobre o mérito por entender ausente interesse público que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em definir se as sequelas decorrentes do acidente sofrido pelo apelante em 2004 (trauma na coluna lombar) implicaram redução efetiva da sua capacidade laborativa para o exercício de sua atividade habitual (eletricista), requisito necessário à concessão do benefício de auxílio-acidente.

O auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei n
.
8.213/91, nos seguintes termos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que são requisitos cumulativos para a concessão do benefício: (i) a qualidade de segurado; (
ii
) a ocorrência de acidente; (
iii
) a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido; e (
iv
) o nexo causal.

No caso em apreço, a qualidade de segurado e a ocorrência do infortúnio em 2004 são incontroversos. A questão central reside na verificação da existência ou não de redução da capacidade laborativa ou necessidade de maior esforço.

O laudo pericial judicial, elaborado por médico de confiança do Juízo, foi conclusivo em sentido contrário à pretensão autoral. Após exame físico, o perito consignou:

Aspecto geral: Bom estado geral, eupneico, calmo, colaborativo, lúcido e orientado em tempo e espaço, marcha
eubásica
. Apresenta força, tônus muscular e reflexos tendíneos preservados nos membros superiores e inferiores, simétricos, sem sinais de radiculopatia. Apresenta coluna vertebral
escoliótica
, com sua mobilidade preservada e sem sinais de contratura da musculatura paravertebral.

E concluiu:

Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.

[...]

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

A parte apelante sustenta que a atividade de eletricista exige esforço físico e trabalho em altura, e que sua condição de saúde (discopatia) impõe riscos e limitações, invocando o Tema 416 do STJ.

Contudo, a mera existência de um diagnóstico por exame de imagem (discopatia/protrusão) não autoriza, por si só, a concessão do auxílio-acidente, sendo indispensável a comprovação de repercussão funcional na atividade profissional exercida pelo segurado. O perito avaliou especificamente a função de eletricista e atestou que a mobilidade está preservada e a força muscular mantida, inexistindo sequela funcional que exija dispêndio de maior esforço.

Quanto à alegação recursal sobre os riscos da profissão (trabalho em altura/NR 35), cumpre destacar que a análise previdenciária para o auxílio-acidente é pautada na capacidade funcional física atual. Se o perito médico atesta que não há limitação de movimentos, nem perda de força, nem radiculopatia ativa, não há substrato fático para afirmar que o segurado despende maior esforço ou está inapto. Alegações subjetivas de dor, desacompanhadas de sinais clínicos objetivos (como contraturas ou atrofias, que foram negadas pelo perito), não são suficientes para infirmar a prova técnica.

No que tange à aplicação do Tema 416 do STJ, é necessário fazer o devido
distinguishing
, que se trata de técnica jurídica utilizada para afastar a aplicação de um precedente a um caso concreto
.

O referido precedente estabelece que o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. Tal entendimento pressupõe a existência de redução da capacidade.

No caso em análise, o laudo pericial foi taxativo ao afirmar que não há redução da capacidade laborativa, nem mesmo mínima. O
perito
respondeu negativamente aos quesitos sobre a necessidade de maior esforço. Assim, não se trata de aplicar o Tema 416 para conceder benefício por lesão mínima, mas sim de reconhecer que o requisito base (a redução em si) não foi preenchido.

A propósito, cito jurisprudência deste Tribunal em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

O juiz não está
restrito
ao laudo pericial (art. 479 do CPC), podendo formar sua convicção com outros elementos. Entretanto, nas ações acidentárias, a prova técnica assume relevância primordial. Inexistindo nos autos outros documentos médicos robustos e contemporâneos capazes de desconstituir a conclusão do perito judicial — que avaliou o autor presencialmente —, deve prevalecer a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

Portanto, correta a sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 86 da Lei 8.213/91.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal e do trabalho adicional realizado em grau de recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ressalto, contudo, que a exigibilidade de tais verbas permanece suspensa, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026